Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728618-73.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: MICHELLE SOUZA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS - COOPERPLAN LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MICHELLE SOUZA MARTINS: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (IDs 85700679 e 114795308), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. (...) A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” A Agravante sustenta que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Salienta que a consulta ao sistema INFOJUD não exige o exaurimento dos demais meios de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja procedida a pesquisa de bens junto ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha e, ainda, que seja reformada a decisão proferida pelo r. Juízo a quo para determinar que seja feita a pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD”. Preparo recolhido (38755862 e 38758609). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Por outro lado, a existência de sistemas de consulta voltados à localização de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exequente quanto ao seu uso em sede executiva. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD, também em princípio, pressupõe a comprovação, pelo exequente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Seja como for, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, uma vez que pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator